Tribunal: TJES
Processo: 0013745-59.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013745-59.2012.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEULIZETE MOULIN FERREIRA e outros
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)0013745-59.2012.8.08.0024

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: DEULIZETE MOULIN FERREIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 942 DO STF. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na aplicação do Tema n. 942 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto, sob o argumento de que a ausência de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS impediria a averbação do tempo especial e a compensação financeira entre os regimes previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS impede o reconhecimento judicial do direito à conversão de tempo especial em comum para servidor público; e (ii) estabelecer se o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo STF no Tema n. 942.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não demonstra distinção apta a afastar a incidência do Tema n. 942 do STF, conforme exigido pelo artigo 1.030, § 2º, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no Tema n. 942 no sentido de que, até a EC n. 103/2019, aplicam-se aos servidores públicos as regras do RGPS relativas à aposentadoria especial previstas na Lei n. 8.213/1991, para viabilizar a conversão do tempo especial em comum.

A comprovação do labor em condições especiais por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e ficha funcional constitui elemento suficiente para o reconhecimento judicial da especialidade da atividade exercida no período celetista.

A ausência provisória da Certidão de Tempo de Contribuição não impede o reconhecimento do direito material à conversão do tempo especial, por se tratar de providência administrativa relacionada à compensação financeira entre os regimes previdenciários.

A compensação financeira entre o RGPS e o RPPS configura etapa administrativa posterior, disciplinada pelo artigo 201, § 9º, da Constituição Federal, não podendo inviabilizar direito adquirido do servidor submetido a condições insalubres.

O acórdão recorrido observou o núcleo essencial do Tema n. 942 do STF ao reconhecer a possibilidade de averbação do tempo especial perante o RPPS, ainda que a formalização compensatória perante o RGPS ocorra posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS não impede o reconhecimento judicial do direito à conversão de tempo especial em comum do servidor público.

A comprovação do exercício de atividade especial mediante PPP e ficha funcional autoriza a averbação do tempo especial perante o RPPS.

A compensação financeira entre regimes previdenciários possui natureza administrativa e não constitui requisito para o reconhecimento do direito material à contagem diferenciada.

O Tema n. 942 do STF autoriza a aplicação das regras do RGPS sobre aposentadoria especial aos servidores públicos até a vigência da EC n. 103/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 4º, III, 40, § 4º-C, e 201, § 9º; CPC, arts. 1.021 e 1.030, § 2º, e inciso I, “b”; Lei n. 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.014.286, Tema 942 da Repercussão Geral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)0013745-59.2012.8.08.0024

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: DEULIZETE MOULIN FERREIRA

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18349835) interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 17765982) proferida pela Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial em razão da aplicação do Tema n. 942 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 942 do STF ao presente caso, considerando que a tese fixada reconheceu o direito material à conversão, mas não afastou a exigência procedimental e legal da emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo INSS. Alega que a ausência do documento obsta o repasse de contribuições, gerando tempo ficto e impedindo a compensação financeira entre os regimes.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da repercussão geral. Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

A insurgência recursal dirige-se ao juízo de admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial, por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema n. 942 do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente vinculante foi reputado aplicável ao caso concreto.

Em suas razões, a agravante busca realizar um
distinguishing
, sustentando que a tese estabelecida no referido tema não autoriza a dispensa da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo regime de origem (INSS). Sustenta, assim, a incompetência do IPAJM para averbar diretamente tal período sem a certificação federal.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 942 (RE 1.014.286), fixou a seguinte tese:

“
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

Diferentemente do que sustenta o agravante, a ausência provisória da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) não consubstancia óbice intransponível ao reconhecimento judicial do direito material à conversão do tempo de serviço.

O acórdão assentou, de forma incontroversa, que a servidora comprovou o exercício de atividade em condições insalubres mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e ficha funcional, elementos reputados suficientes para caracterizar a natureza especial da atividade no período celetista.

Por sua vez, a questão relativa à emissão da CTC e à consequente compensação financeira traduz etapa estritamente administrativa a ser resolvida entre os regimes de previdência (artigo 201, § 9º, da Constituição Federal), não servindo de justificativa plausível para fulminar o direito adquirido do servidor já submetido ao risco laboral.

Verifica-se, portanto, que o aresto aplicou o núcleo essencial do Tema n. 942 do STF ao firmar compreensão no sentido de que a servidora possui o direito inarredável à contagem especial para fins de aposentadoria, sendo lícita a averbação perante o RPPS mesmo que a formalização compensatória perante o RGPS ocorra em momento posterior.

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.